Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712775-43.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. CESSÃO OU LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADES ENQUADRADAS NO ITEM 1.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR No 116/03 E DA LISTA ANEXA AO DECRETO No 25.508/05. LEGALIDADE. PRESTAÇÃO REMOTA. EXAÇÃO. COBRANÇA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. EXCEÇÕES DO ART. 3o DA LC No 116/03. INEXISTÊNCIA. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO REMOTO. LEGITIMIDADE. FISCO DISTRITAL. RETENÇÃO INDEVIDA. BITRIBUTAÇÃO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de apelação volvida à reforma da sentença que julgara procedente o pedido de repetição de indébito, decorrente de situação de bitributação decorrente do reconhecimento da competência tributária para o recolhimento do ISS do município da filial da autora, e não do local da sede do tomador do serviço remoto. II. Questão em Discussão 2. Cinge-se a controvérsia à aferição da competência tributária para a exigência e recolhimento do ISS gerado pela prestação de serviço de cessão de direito de uso de programa de computação, prestado remotamente por filial de empresa sediada em unidade diversa da Federação, exigido pelo fiscal distrital sob a ótica de que os serviços que encerram o fato gerador da exação aqui foram prestados. III. Razões de Decidir 3. Guardando subserviência ao regramento fixado no art. 156, III, da Constituição Federal, a Lei Complementar n. 116/2003 previra expressamente a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, II, do texto constitucional, que previra os serviços passíveis de tributação pelo ICMS (transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação), dentre os quais o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (item 1.05 da lista anexa à LC 116/2003). 4. A cessão de direitos sobre o uso de softwares desenvolvidos por empresa especializada para atendimento a demandas específicas dos destinatários é passível de ser tributada pelo ISS, porquanto, apesar de o negócio jurídico que o veicula ter sido denominado de cessão de direitos, há nítida prestação de serviços pela cedente, consubstanciados no projeto e desenvolvimento do programa de computador para atendimento das peculiares necessidades de seus clientes. 5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das ADIs n. 1945 e n. 5659, afastou a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre software, em especial naquelas operações em que houver o licenciamento ou a cessão do direito de uso desses programas de computador, firmando o entendimento de que o imposto incidente sobre os negócios é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 6. O artigo 3o da Lei Complementar n. 116/2003, que estabelece a regra geral para a cobrança do ISS, determina que seja considerado prestado o serviço e, consequentemente, devido o imposto, no local do estabelecimento do prestador do serviço, compreendendo-se como tal o local onde o contribuinte desenvolve suas atividades de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas (artigo 4o, da LC n. 116/2003); ou, na ausência do estabelecimento, no local do domicílio do prestador do serviço, salvo nas hipóteses dos incisos I a XXV do citado artigo. 7. Além das exceções previstas nos incisos do artigo 3o da Lei Complementar n. 116/2003, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESp n. 1.060.210/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas n. 354 e n. 355), firmara o entendimento de que outra hipótese de afastamento da regra geral ocorre quando houver unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador com poderes decisórios no local em que situado o tomador do serviço. 8. Não havendo a incidência de nenhuma das hipóteses de exceção e ocorrendo a prestação de serviços de informática remotamente, deve ser aplicada a regra geral prevista no caput do artigo 3o, da Lei Complementar n. 116/2003, a qual estabelece que o ente federativo competente para a cobrança do ISS é o Município do local do estabelecimento prestador, devendo-lhe ser restituído os valores indevidamente recolhidos pelo fisco distrital em situação enquadrável na hipótese, pois qualificada situação de bitributação. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente aponta violação aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/03, sustentando, em síntese, que o serviço é realizado no Distrito Federal, onde está o tomador de serviço. Assevera que a recorrida possui filial em Brasília, a caracterizar existência de unidade econômica ou profissional no Distrito Federal, de modo a atrair a sujeição ativa para o ente distrital para a cobrança do ISS, não havendo que se falar em restituição de indébito tributário. Sustenta dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 146, inciso III e 156, inciso III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Alega que o acórdão recorrido compromete a capacidade tributária de um ente federado sobre serviços efetivamente prestados e usufruídos em seu território. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER, OAB/PR 36.441, e GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER, OAB/PR 89.364 e OAB/DF 82.749. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/03. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) em não detendo o Distrito Federal a sujeição ativa a legitimá-lo a empreender qualquer exação a título de ISS, em razão dos serviços prestados pela apelada, assim como considerando-se que o imposto já foi devidamente pago ao Município competente para a sua cobrança[3], a retenção do ISS pelo Fisco Distrital revela-se indevida, fazendo jus a apelada à restituição do montante pago a título de ISS. (ID 74621577) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta contrariedade aos artigos 146, inciso III e 156, inciso III, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER, OAB/PR 36.441, e GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER, OAB/PR 89.364 e OAB/DF 82.749. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004